Tribunal: TJDFT
Processo: 0720810-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720810-46.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOYSES PINHEIRO NERY AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MOYSES PINHEIRO NERY contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em sede de Ação Ordinária ajuizada em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu a tutela de urgência para determinar seu retorno à lista de candidatos aprovados nas vagas destinadas às pessoas negras do concurso público, a fim de permitir a sua nomeação, posse e exercício, respeitada a ordem final de classificação dos candidatos, ou, subsidiariamente, caso não entenda pelo imediato retorno do autor, que seja determinada a reserva de uma vaga na lista de cotista para o cargo concorrido, permitindo sua nomeação, posse e exercício ainda que fora dos prazos previstos no edital. Em seu agravo de instrumento, o agravante sustenta que restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela vindicada, ressaltando a alegada ilegalidade do ato referente à deliberação da comissão de heteroidentificação do certame que não reconheceu suas características fenotípicas como correspondentes ao grupo racial de pretos e pardos. Pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça e pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o seu imediato retorno à lista de candidatos aprovados nas vagas destinadas às pessoas negras do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor de Controle Externo: área Auditoria – da carreira de controle externo, do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal - EDITAL No 1 – TCDF/SERVIÇOS AUXILIARES, de 1o de agosto de 2023, a fim de permitir a sua nomeação, posse e exercício, respeitada a ordem final de classificação dos candidatos negros; e, subsidiariamente, que seja determinado a reserva de uma vaga na lista de cotista para o cargo concorrido, permitindo sua nomeação, posse e exercício ainda que fora dos prazos previstos no edital. Por meio da decisão de ID 59472747, esta Relatoria indeferiu o benefício da assistência judiciária ao agravante e determinou sua intimação para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. A parte recorrente protocolou petitório no ID 59493498, pleiteando a reconsideração da decisão ao argumento de que o agravante é o único provedor de seu lar, assumindo sozinho as despesas da casa e que, por essa razão, contraiu os empréstimos descontados diretamente em seu contracheque. Esta Relatoria indeferiu o pedido de reconsideração e determinou a sua intimação para que providenciasse o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Comprovantes de preparo recursal, em dobro, acostados nos IDs 59709434, 59709433, 59709431 e 59709430. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O cerne da controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de o agravado concorrer às vagas destinadas às Pessoas Negras e Pardas (PNP) no concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor de Controle Externo: área Auditoria – da carreira de controle externo, do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal - EDITAL No 1 – TCDF/SERVIÇOS AUXILIARES, de 1o de agosto de 2023. A Lei n. 12.990/2014, ao garantir a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas previstas em concursos públicos da Administração Federal aos candidatos negros, estabelece que (P)oderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (artigo 2o). O edital de abertura, regente e norteador do concurso em questão, em seu item 5.3.6.6 prevê que (A) comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. (ID 59387803 - página 8) A heteroidentificação constitui instrumento hábil e regular na etapa para averiguação dos candidatos que se autodeclararam negros, e tem como escopo, principalmente, a lisura do certame para o preenchimento das vagas, preservando a segurança jurídica no intuito de fortalecer a política pública reparadora de desigualdades sociais. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF n. 186/DF, decidiu que a avaliação deverá ser procedida por uma comissão, com a atribuição de considerar os elementos fenotípicos (aparência) do indivíduo, após a entrega da pertinente autodeclaração do interessado. A legitimidade da avaliação realizada por banca examinadora de concurso público, a fim de assegurar a presença de características fenotípicas negras declaradas pelo candidato foi atestada pela Excelsa Corte de Justiça nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, com a ressalva de que seja sempre respeitada a dignidade da pessoa humana, além de garantidos o contraditório e a ampla defesa. As decisões da banca examinadora, como é cediço, têm natureza jurídica de atos administrativos e por isso presumem-se certas e legítimas, comportando afastamento somente mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação. No caso em análise, restou assente que o agravante, após a aprovação em todas as fases no certame, foi convocado para a entrevista de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Contudo, a comissão avaliadora exarou conclusão de que o candidato não atendia aos critérios especificados no edital para concorrer ao sistema de cotas para negros. A premissa foi ratificada, após a interposição de recurso administrativo, que resultou na perda do direito do agravante de concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros (ID 59387805). Ressalto que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. Porém, é lícito promover o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações realizadas no certame. A intervenção do Judiciário somente é admitida quando houver provas capazes de afastar a veracidade e a legitimidade do ato administrativo da banca do concurso, o que, em análise sumária, não verifico. Note-se que há previsão expressa no edital normativo de continuação do certame, concorrendo às vagas de ampla concorrência, do candidato que não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, in verbis: 5.3.6.9 O candidato que, após a avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, e que tenha sido aprovado nas etapas anteriores, continuará participando do certame concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados. (Grifamos). (ID 59387803 - página 9) Portanto, tendo o agravante perdido o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, é possível apenas a sua continuação no certame nas vagas de ampla concorrência. Ademais, a alegada ilegalidade dos requisitos utilizados pela banca examinadora para definir o fenótipo do candidato, no procedimento de heteroidentificação, depende de dilação probatória, não sendo possível, somente à luz dos documentos acostados aos autos, infirmar a conclusão da banca examinadora. Frise-se que os argumentos expendidos estão em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CANDIDATO AUTODECLARADO NEGROU OU PARDO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. 2. "As características fenotípicas são aquelas de indivíduos que são socialmente tratados como negros possuindo, assim, além de coloração escura na pele, nariz, boca, dentes, cabelo, crânio, face, dentre outros fenótipos que evidenciam a afrodescendência."(Acórdão 1204754, 07308032320188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 3/10/2019.) 3. Se a questão objeto da lide demandar a realização de dilação probatória na origem, deve-se agudar o fim da instrução processual. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1640056, 07229078720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. HETEROIDENTIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA LISTA DE VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A homologação da inscrição do candidato no sistema de cotas raciais em concurso organizado por banca distinta, por si só, não lhe assegura o direito de concorrer a outros concursos públicos como cotista. 2. Ausente provas de ilegalidade, a avaliação da banca examinadora realizada de acordo com a regras do edital que concluiu, à unanimidade, que o candidato não preenche o fenótipo visível utilizado pelo IBGE para concorrer às vagas destinadas aos negros e pardos afasta a probabilidade de provimento do recurso sobre o pedido de manutenção no sistema de cotas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1627600, 07232473120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL S.A. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO AUTODECLARADO PRETO OU PARDO. REPROVAÇÃO PELA COMISSÃO DA BANCA ORGANIZADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NULIDADES. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). 2. A Lei 12.990/2014 determina a reserva aos negros de vinte por cento das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, aplicando, portanto, também às sociedades de economia mista federal. 3. Caso concreto em que a discussão não prescinde de dilação probatória notadamente para avaliação das razões técnicas que motivaram a banca examinadora a não enquadrar o autor/agravante como pardo. O cotejo analítico do conteúdo das proposições em contraste constitui providência que, sabidamente, transcende os limites do agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1631589, 07108512220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e não demonstrada a prática de ilegalidade pela banca examinadora, não se observa razão para o deferimento de antecipação de tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2024 às 16:30:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora